Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-04.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), NEIDE DA SILVA REZENDE - CPF: 774.856.881-20 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO CÍVIL COLETIVA Nº 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – ILEGITIMIDADE ATIVA
– NECESSIDADE DE FILIAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009961-04.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO:

NEIDE DA SILVA REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do ora embargante ante a sucessão empresarial, a ilegitimidade ativa da exequente embargada por não ser associada ao IDEC, e o excesso de execução pelo cômputo errôneo de juros compensatórios sobre o crédito.

Alega a embargante quanto “
ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP E 612.043-PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada - ART. 5º, INC. XXI, DA CF E ART. 2º-A DA LEI 9.494/97
” (sic).

Explana que “
No julgamento do RE 572.232/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial
” (sic).

Dessa forma, entende que “
a parte Embargada teria que demonstrar que era associada ao IDEC à época, e que tinha expressamente autorizado o ajuizamento do processo de conhecimento
” (sic), o que não ocorreu, de forma que entende que o cumprimento de sentença deve ser extinto.

Elucida quanto a necessidade de “
constar no v. acórdão embargado menção expressa ao art. 97 da CF
” (sic), por entender que houve declaração de inconstitucionalidade de lei sem ser reconhecida pela maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial.

Explica que “
a CF, em seu art.5º, XXI, autoriza as associações a representarem apenas seus associados judicial e extrajudicialmente. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, entendeu que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados
” (sic), de forma que entende que negando a vigência ao referido dispositivo, o v. Acórdão embargado declarou sua inconstitucionalidade.

Por outro lado, aponta que “
os Tribunais Superiores não reveem provas, embora possam rever fatos: fatos conforme descritos na decisão impugn
ada” (sic), portanto, “
a decisão impugnada deve conter, necessariamente, a descrição dos fatos, de molde a ensejar que o processo de subsunção feito pelo Juízo a quo possa ser avaliado e eventualmente refeito pelos Tribunais Superiores, a partir do material constante do próprio acórdão
” (sic).

Logo, defende que “
é necessário que conste do v. Acórdão a expressa menção aos seguintes fatos: A parte Embargada não comprovou filiação ao instituto autor da Ação Civil Pública (IDEC), tampouco a habilitação na referida demanda coletiva
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, sobretudo para fins de prequestionamento (id. 211893177).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 212801165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO CÍVIL COLETIVA Nº 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PARCIAL – TEMA 1.015 DO STJ – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorrendo a sucessão do Banco HSBC na assunção de significativa parcela de ativos e passivos, mormente relacionado a contas de depósito, cadernetas de poupança e outras exigibilidades relacionadas à atividade bancária do banco Bamerindus, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, movida em face daquele para ressarcimento de danos decorrentes de expurgos inflacionários de plano econômico.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública.

O termo inicial dos juros de mora, no caso, é a citação na ação coletiva, restando superada a questão com o julgamento do REsp nº. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos”.

As questões levantadas pela embargante são de omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte embargada, a expressa menção em relação à existência/inexistência de filiação

ao IDEC à época e, ainda, quanto a negativa de vigência do art. 5º, inciso XXI da CF
[1]
, quando autorizou a entidades associativa representar filiada sem autorização expressa, ocorrendo, assim a declaração de inconstitucionalidade em desrespeito ao art. 97 da CF
[2]
.

Pois bem. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos.

Na espécie, o Colegiado procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.

O posicionamento adotado por este Tribunal, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a prova de sua filiação à instituição.

Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados.

Ademais, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Dessa forma, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 5º(...) XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

[2]
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024